Tribunal: TJDFT
Processo: 0743289-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743289-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: ISAIRA PEREIRA FEITOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao ora agravante que suspenda qualquer desconto no contracheque da agravada, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora de crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. O agravante sustenta que a multa foi fixada em valor desarrazoado sob o argumento de que o valor da prestação do empréstimo discutido no processo originário é de R$ 80,00 (oitenta reais) e a multa por descumprimento foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). Defende a necessidade de que seja estabelecido um valor dotado de razoabilidade e que não pode ser desproporcional ao valor da obrigação a ser cumprida, bem como que seja estipulado o limite máximo de aplicação da multa arbitrada. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo regular (id 42415027 e 42415028). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a multa diária imposta pelo Juízo de Primeiro Grau em caso de descumprimento da tutela de urgência pelo ora agravante. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao ora agravante que suspenda qualquer desconto no contracheque da agravada, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora de crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. O agravante sustenta, em síntese, que a multa imposta é excessiva. As astreintes, cuja redução se requer, foram fixadas para o caso de descumprimento do comando judicial acima relatado. É necessária consideração acerca de dois aspectos, quais sejam, o cabimento e o valor fixado. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, para compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação, principalmente porque o Estado não pode se valer dos meios de sub-rogação em relação às obrigações de fazer e de não fazer, o que avulta a importância desse reforço do comando judicial. A fixação das astreintes no caso concreto se mostra plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta e não se vislumbra a alegada falta de razoabilidade quanto ao valor fixado, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Os argumentos do agravante não foram suficientes para comprovar a alegada desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento. As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.